Tribunal: TJBA
Processo: 8033607-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033607-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: B. O. S. e outros

Advogado(s)
:
YVI GISELLY OLIVEIRA DE MIRANDA SANTOS

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO. INDICAÇÃO. MÉTODO DENVER OU ABA. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. DEVER DE CUSTEIO INTEGRAL FORA DA REDE CREDENCIADA. ROL DA ANS. NÃO TAXATIVO. RESOLUÇÃO ANS Nº 469/2021. PREVISÃO DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE TRATAMENTO DA PESSOA COM TEA PELO MÉTODO INDICADO POR SEU MÉDICO ESPECIALISTA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. TRATAMENTO NA CIDADE ONDE RESIDE A CRIANÇA. DESLOCAMENTO PARA OUTRA LOCALIDADE QUE CAUSA ESTRESSE À CRIANÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033607-13.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante B. O. S. e outros e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.